Tribunal: TJMT
Processo: 1024392-09.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1024392-09.2020.8.11.0000 - COMARCA DE POCONÉ
IMPETRANTE(S): DR. JOELSON ELIAS DE ARRUDA
PACIENTE(S): GIOVANI DARCI DA SILVA COSTA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de GIOVANI DARCI DA SILVA COSTA contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Poconé, nos autos de ação penal (N.U 1002522 - 18.2020.8.11.0028), que indeferiu o flagrante em prisão preventiva, em tese, de latrocínio – art. 157, § 3o, II do CP – (ID 67234954).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 2) o paciente “sofre problemas mentais” e “necessita urgentemente passar por uma avaliação médica referente a saúde mental”, a justificar a prisão domiciliar; 3) o paciente é primário, possui endereço certo e ocupação lícita; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente ou a prisão domiciliar (ID. 67234954), com documento (ID 67234955/ID 67234960).
Relatos.
Em 1o.11.2020, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, em plantão judiciário, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:
“Pois bem, o crime foi praticado com extrema covardia, sendo, não só formalmente grave, aliás, o mais grave do nosso sistema, mas também materialmente grave, já que se tratou de morte violenta, de pessoa supostamente indefesa e praticado, em tese, mediante planejamento e por múltiplos agentes.
Vê-se que a conversão em prisão preventiva se faz necessária em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade dos autuados, consistente na prática, em tese, de crime de latrocínio em concurso de agentes.
Tais circunstâncias, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo penal de latrocínio.
Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública.
[...] A aplicação de medidas cautelares diversas da constrição corporal são impertinentes na espécie, pois implicariam em resposta muito aquém à necessária para resguardar os bens jurídicos afrontados.
Ante o exposto, nos termos do art. 310, inc. II c/c 313, inc. I, do CPP e em consonância com o parecer do Ministério Público, converto a prisão em flagrante de LARISSA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS, JHONY REVERTHI GALIOSAN MORAES e GIOVANI DARCI DA SILVA COSTA, em prisão preventiva, pois necessária e adequada ao caso.” (Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito plantonista – www.pje.tjmt.jus.br)
Em 17.11.2020, o Juízo singular recebeu a denúncia, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, por entender que “não ocorreram fatos que motivem sua revogação”, determinou a instauração de incidente de insanidade mental e suspendeu o curso da ação penal, até a conclusão pericial (Katia Rodrigues Oliveira – juíza de Direito – www.pje.tjmt.jus.br).
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime [“praticado com extrema covardia [...] se tratou de morte violenta, de pessoa supostamente indefesa e praticado, em tese, mediante planejamento e por múltiplos agentes”].
O c. STJ firmou entendimento que a gravidade concreta da conduta [roubo em concurso de 4 (quatro) agentes, sendo que um deles prestava serviços à vítima e informou sobre o pagamento da aposentadoria, mediante emprego de arma de fogo], justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública (HC 590.163/PI, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 28.10.2020; AgRg no RHC 130.398/GO, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 21.9.2020).
Logo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.
Quanto à enfermidade do paciente [“problemas mentais”], os documentos juntados pela Defesa referem-se ao ano de 2018, de modo que não restou comprovada sua debilidade atual, tampouco a impossibilidade de recepção de tratamento no presídio, a justificar a concessão da prisão domiciliar (STJ, AgRg no HC 593.243/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 9.10.2020).
Noutro giro, a análise da saúde mental do paciente depende de incidente de insanidade mental, instaurado pelo Juízo singular, pressupõe exame de provas e não condiz com a via do habeas corpus (RHC 132.473/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca – 4.9.2020).
Em relação aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo e ocupação lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019; TJMT, Enunciado Criminal 43).
Enfim, ao menos em análise liminar, as medidas cautelares não se apresentam adequadas/suficientes ao considerar que “as circunstâncias concretas do delito evidenciam a periculosidade do paciente”, embora “indispensável o incidente de insanidade” (STJ, HC 516.496/SP – Relatora: Mina. Laurita Vaz – 17.9.2019), ao menos em análise liminar.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de novembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO